Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-86.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001304-86.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR APELADO: ANTONIO MARTINS DE ANDRADE Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8001304-86.2024.8.05.0018, ajuizada para cobrança de crédito relativo ao IPTU no valor de R$ 2.765,09, que foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF, na Resolução nº 547/2024 do CNJ e em legislação correlata. O juízo a quo fundamentou a decisão na desproporcionalidade entre o valor exequendo e os custos do processo judicial, e na ausência de adoção de medidas extrajudiciais pelo Município. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legitimidade da extinção da execução fiscal em razão da ausência de interesse processual, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral e das disposições da Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando que não houve paralisação do feito por mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. A tese fixada no Tema 1.184 do STF condiciona a extinção da execução fiscal de pequeno valor à ausência de movimentação útil há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem localização de bens penhoráveis. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça tal entendimento, estabelecendo que somente nas hipóteses ali previstas será possível a extinção da execução por ausência de interesse de agir. 5. No caso concreto, não se observou o requisito temporal de inércia superior a um ano, não havendo sequer tentativa de citação do executado. 6. A sentença foi, portanto, proferida de forma prematura, sem o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. "A extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual exige a inércia do processo por mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis." 2. "A ausência de adoção de medidas extrajudiciais, por si só, não justifica a extinção prematura da execução fiscal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001304-86.2024.8.05.0018, sendo Apelante, MUNICIPIO DE BARRA, e Apelado, ANTONIO MARTINS DE ANDRADE. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)